Tribunal: TJMT
Processo: 1002691-88.2017.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002691-88.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CHRISTIAN LAERT CAMPOS DE ALMEIDA - CPF: 667.150.591-87 (APELANTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), EDER SILVA LOURENCO - CPF: 181.583.118-90 (APELANTE), MARCIA FRANCOSO - CPF: 052.984.978-02 (APELANTE), MARCELO HENRIQUE ALVES DE SIQUEIRA - CPF: 483.281.891-00 (APELANTE), MARIO MARCIO DE ALMEIDA BARROS - CPF: 274.288.931-00 (APELANTE), MIRIAM HELENA CREPALDI DE BARROS - CPF: 419.737.201-91 (APELANTE), RICARDO SANTOS GUIM - CPF: 535.274.701-82 (APELANTE), LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – AUMENTO DE CARGA HORÁRIA SEM MAJORAÇÃO DE SUBSÍDIOS – AUSENCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO INSTITUÍDO POR LEI – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – NÃO CONFIGURADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (ARE n° 660010/PR – Tema 514), dispõe que é possível a Administração Pública modificar a carga horária e a forma de retribuição pecuniária de seus servidores, uma vez que eles não possuem direito adquirido a regime jurídico, desde que não viole o princípio constitucional da irredutibilidade salarial.

No caso, a Lei Complementar n.º 4.293/2017, promoveu a reestruturação das Leis de Carreira dos servidores públicos municipais, incluindo-se na referida recomposição a Lei Municipal Complementar n.º 1.311/1.993, que é o diploma normativo que dispõe sobre os integrantes do cargo de Inspetor de Tributos I e II da cidade de Várzea Grande, de forma que não se verifica comprovadamente a redução do valor nominal dos vencimentos.

Para a comprovação de violação a direito líquido e certo, mister se faz a existência de prova pré-constituída no momento da impetração, ou seja, o direito deve ser comprovado de plano.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Christian Laert Campos de Almeida, Eder Silva Lourenço, Márcia Francoso, Marcelo Henrique Alves de Siqueira, Mário Márcio de Almeida Barros, Miriam Helena Crepaldi de Barros
e
Ricardo Santos Guim,
em desfavor de sentença proferida pela 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande,

nos autos do Mandado de Segurança n° 1002691-88.2017.8.11.0002, impetrado
contra ato praticado pela
Prefeita Municipal de Várzea Grande-MT
, que indeferiu

o pedido liminar almejado na inicial e denegou a segurança invocada, e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Os Apelantes narram que são todos servidores públicos efetivos do cargo de Inspetor de Tributos, aprovados pelo Concurso Público 001/98, onde, sempre exerceram a jornada de trabalho de 30 horas semanais. Sendo obrigados, a partir do Decreto n. 29, de 28 de março de 2.017 (ato normativo), a cumprirem jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Alegam a inegável redução de vencimentos, tendo em vista a não previsão de pagamento pelo aumento da carga horária de trabalho, o que se mostra inadmissível, em razão do disposto no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal.

Desse modo requerem o recebimento do presente recurso com o consequente provimento para determinar que a Autoridade Coatora se abstenha em exigir que os Apelantes cumpram a carga horária de 40 horas semanais.

O Município de Várzea Grande apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento do recurso (ID 1705566).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (ID 2077234).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 04 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como consignado, trata-se de recurso de apelação interposto por Christian Laert Campos de Almeida, Eder Silva Lourenço, Márcia Francoso, Marcelo Henrique Alves de Siqueira, Mário Márcio de Almeida Barros, Miriam Helena Crepaldi de Barros e Ricardo Santos Guim, em desfavor de sentença proferida pela 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos do Mandado de Segurança n° 1002691-88.2017.8.11.0002, impetrado contra ato praticado pela Prefeita Municipal de Várzea Grande-MT, que indeferiu o pedido liminar almejado na inicial e denegou a segurança invocada, e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Os Apelantes ingressaram com a presente ação, pleiteando a concessão da segurança para determinar que Autoridade Coatora se abstenha em exigir-lhes que cumpram a carga horária de 40 horas semanais.

Pois bem.

Antes de adentrar ao mérito, imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei 12.016/2009. A Carta Magna alçou o
mandamus
à condição de garantia constitucional, preservando essa dupla exigência legal.

Ato ilegal, fundamentalmente, é aquele que não se submete à lei ou aos princípios básicos de uma ordem jurídica positiva, definição que se aplica a qualquer ação comissiva ou omissiva despida de apoio em norma expressa, regulamento ou princípios constitucionais.

A certeza a que alude à lei, deve se evidenciar com todos os elementos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração, comprovando-se de plano, liminarmente, através de documentos apresentados em Juízo, conforme conceito já consagrado pela jurisprudência:

“Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo e, fato certo é aquele capaz de ser comprovado de plano” RSTJ 4/1427 e 27/141.

Os Apelantes alegam que são todos servidores públicos efetivos do cargo de Inspetor de Tributos, aprovados pelo Concurso Público 001/98, e que desde a posse, até o mês de março do ano de 2017, sempre, exerceram a jornada de trabalho de 30 horas semanais, em acompanhamento ao previsto no Edital n. 002/SAD/91, entretanto, a partir do Decreto n. 29, de 28 de março de 2.017 (ato normativo), os Apelantes foram compelidos a cumprirem jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, o que consideram ilegal.

Passo à análise do escorço recursal.

Da Legalidade da Alteração da Carga-Horária

Os Apelantes, em suas razões recursais, afirmam que o Decreto n.29/2017, que os compeliu a cumprir jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais é ilegal, especialmente por não prever a devida contraprestação do serviço, consubstanciada em acréscimo remuneratório, dado o aumento da carga horária exercida anteriormente que correspondia a 30 (trinta) horas.

A Lei Municipal Complementar N.º 1.311/1.993, é o diploma normativo que dispõe sobre os integrantes do cargo de Inspetor de Tributos I e II da cidade de Várzea Grande, fixando as seguintes atribuições:

“Art. 1 - Esta Lei dispõe sobre os integrantes do cargo de Inspetor de Tributos Municipais I e II, suas atribuições, remuneração, direitos, deveres, prerrogativas e dá outras providências.

Art. 2 - Cabe, privativamente, aos integrantes dos cargos a que se refere o artigo anterior, o exercício da fiscalização e arrecadação de tributos de competência Municipal e de outros cuja fiscalização lhe venha ser delegada, de acordo com as normas legais.

Art. 3 - Ao Inspetor de Tributos Municipais I compete:

I - a fiscalização e regularização cadastral de imóveis;

II - a fiscalização de alvarás de funcionamento;

III - fiscalizar e acompanhar a entrega de Declaração Anual de Movimento Econômico - DAME;

IV -cadastramento de contribuintes IVV, ISS, IPTU;

V - lançamento e/ou revisão de lançamento de IPTU e ITBI; VI - intimação para recolhimento de Taxas em Geral;

VII - outras atribuições relativas à fiscalização e arrecadação de tributos municipais, excluídas às constantes do artigo 42 desta Lei.

Art. 4 - Ao Inspetor de Tributos Municipais II, compete privativamente;

I - constituir crédito tributário, através da lavratura de Notificação e/ou Auto de Infração, relativos aos tributos instituí - dos pelo Município;

II - realizar, junto a estabelecimento pertencente a contribuinte do Município, Órgão da administração pública municipal, verificações de natureza tributária objetivando revisar, complementar ou promover correções de lançamentos efetuados:

III - realizar diligências junto a contribuintes do Município Órgãos da administração pública municipal, cartórios, bancos, instituições financeiras s e todos os que, embora não contribuintes de tributos municipais, com que mantenham relação direta ou indireta;

IV - participar de Órgão colegiados ou singulares de contenciosos tributário;

V - desempenhar outras atribuições relativas à fiscalização e arrecadação dos tributos municipais elencados no artigo anterior, bem como o seu respectivo lançamento.

Parágrafo Único - É de exclusiva prerrogativa do cargo

de que trata este artigo, a apreensão e exame dos livros e documentos fiscais contábeis e de efeitos comerciais.

(...).

Acerca da carga horária a ser realizada pelos profissionais, a lei em comento, que rege categoria profissional, Lei Municipal Complementar N.º 1.311/1.993, é
silente
, destacando apenas a possibilidade de realização de escalas de serviço e esclarecendo que incide de forma subsidiária na referida carreira, as determinações do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Várzea Grande, transcreve-se:

“Art. 13 - são deveres dos Inspetores de Tributos Municipais

I e II:

(...)

II - prestar serviços aos sábados, domingos e feriados, quando houver escala de serviço, garantindo o descanso semanal de
24 (vinte e quatro) horas consecutivas;”.

Art. 16 -
Aplicam-se subsidiariamente a esta Lei,
o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, Autarquia s e das Fundações Públicas do Município de Várzea Grande. (Grifos acrescidos).

O Estatuto dos Servidores Públicos, vigente à época, por sua vez, previa que a jornada semanal dos servidores públicos seria de 30 (trinta) a 40 (quarenta) horas semanais, variável de acordo com a essencialidade do serviço, veja-se:

(...)

Art. 23 - O ocupante de cargo de provimento efetivo, integrante do sistema de carreira, fica sujeito a 30 (trinta) horas semanais de trabalho e, para os
serviços considerados essenciais
, a 40 (quarenta) horas semanais. (Grifos acrescidos).

Entretanto, de acordo com a Lei Municipal nº 1.310/1993, que alterou o Estatuto dos Servidores em 16 de junho daquele ano, ficou estipulado que a jornada semanal
seria única
, ou seja, de 40 (quarenta) horas semanais:

“
Art. 1. - o artigo 23 da Lei n2 1.164 de 20 de novembro de1.991, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 23 - O
ocupante de cargo de provimento efetivo, integrante do sistema de carreira,
bem como os que estão submetidos ao regime jurídico deste estatuto, nos termos do artigo 254,
ficam sujeitos à carga horária semanal de trabalho de 40 (quarenta) horas.

Parágrafo Único - Os serviços considerados essenciais estão sujeitos à carga horária de acordo com a sua natureza, a eles assegurado os direitos e vantagens inerentes ao desempenho de suas funções.

Art. 22 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário
”. (Grifos acrescidos).

Deste modo, verifica-se que a carga horária dos servidores, ora apelantes,
foi efetivamente alterada
quando do início da vigência
Lei Municipal nº 1.310, ou seja em 16/06/1993.

Assim conclui-se que a Portaria nº 091/2016, publicada em 01/03/2016 no Diário Oficial dos Municípios – AMM, apenas enquadrou os servidores dos cargos de Inspetores de Tributos I e II na jornada semanal de 40 (quarenta) horas, como consequência da padronização da carga horária fixada pela Lei Municipal nº 1.310/1993, sendo portanto, válida e plenamente eficaz.

Ademais a medida não se mostra ilegal, pelo contrário, uma vez que o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso no processo n°
11.000-0/2017 -
Representação Interna formulada pela Secretaria de Controle Externo da 1ª Relatoria, em desfavor da Prefeitura Municipal de Várzea Grande – assentiu que em razão da omissão da Lei Municipal nº 1.311/1993 quanto à carga horária para o cargo de Inspetores de Tributos I e II, o disposto na Lei Municipal nº 1.310/1993, bem como na Portaria nº 091/2016,
é válido
, devendo ser observada a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais para os cargos de Inspetores de Tributos I e II.

A propósito, transcrevo do dispositivo da decisão do TCE/MT prolatada em 28/02/2018:

Julgamento Singular Nº 146/LHL/2018

(...)

“Diante do exposto, e nos termos do artigo 1º, inciso XV, da Lei Complementar nº 269/2007-TCE c/c o art. 90, III, da Resolução 14/2007 com as alterações da Resolução nº 19/2015; acolho o Parecer nº 2.421/2017, da lavra do Procurador de Contas Wiliam de Almeida Brito Júnior para:

I - conhecer
da Representação de Natureza Interna proposta pela Secretaria de Controle Externo da 1ª Relatoria em desfavor da Prefeitura Municipal de Várzea Grande, sob a gestão da Sra. Lucimar Sacre de Campos, em razão da caracterização de irregularidade no quadro de pessoal do município;

II - julgar procedente
a Presente Representação, em virtude da irregularidade classificada como KB99 Pessoal Grave 99;

III - determinar
à atual gestão da Prefeitura Municipal de Várzea Grande que
proceda à padronização da jornada de trabalho dos servidores dos cargos Inspetor de Tributos I e II, especificamente quanto à sua jornada de trabalho semanal, sem qualquer distinção entre os servidores que compõem os quadros do município, de forma que se estendam a todos a jornada de 40 (quarenta) horas semanais
, demonstrando o cumprimento dessa determinação no prazo de 60 (sessenta) dias”. (Grifos acrescidos).

Assim, o ato apontado pelos recorrentes qual seja, o
Decreto n° 29 de 28 de março de 2.017, que apenas regulamenta a
Portaria nº 091/2016, categoricamente

não se trata de ato ilegal.

Neste espeque, e diante de todas as considerações citadas alhures, considero
inexistente
a ilegalidade aventada pelos Apelantes.

Da Violação ao Princípio Constitucional de Irredutibilidade dos Vencimentos

De fronte à constatação de inexistência de ilegalidade, a pretensão recursal, que está amparada originariamente em mandado de segurança, já estaria plenamente fulminada, isto porque o
remédio heroico
, em sua forma comissiva, deve estar ancorado em ato eivado por ilegalidade.

No entanto em respeito às partes que socorrem-se ao Poder Judiciário, é imperioso esclarecer por fim, a última rogação constante nos autos e memoriais apresentados pelos recorrentes (ID 44861474), que se refere a possível violação ao Princípio Constitucional de Irredutibilidade dos Vencimentos.

O Supremo Tribunal Federal – em repercussão geral, já decidiu que o aumento da carga horária de servidores públicos, por meio de norma, sem a devida contraprestação remuneratória fere o Princípio Constitucional de Irredutibilidade dos Vencimentos. Veja-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. SERVIDOR PÚBLICO. ODONTOLOGISTAS DA REDE PÚBLICA. AUMENTO DA JORNADA DE TRABALHO SEM A CORRESPONDENTE RETRIBUIÇÃO REMUNERATÓRIA. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS.

1. O assunto corresponde ao Tema nº 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet e está assim descrito: “aumento da carga horária de servidores públicos, por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória”.

2. Conforme a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, que é a hipótese dos autos.

3. A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória.

4. Não há divergência, nos autos, quanto ao fato de que os odontologistas da rede pública vinham exercendo jornada de trabalho de 20 horas semanais, em respeito às regras que incidiam quando das suas respectivas investiduras, tendo sido compelidos, pelo Decreto estadual nº 4.345/2005 do Paraná, a cumprir jornada de 40 horas semanais sem acréscimo remuneratório e, ainda, sob pena de virem a sofrer as sanções previstas na Lei estadual nº 6.174/70.

5. No caso, houve inegável redução de vencimentos, tendo em vista a ausência de previsão de pagamento pelo aumento da carga horária de trabalho, o que se mostra inadmissível, em razão do disposto no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal.

6. Recurso extraordinário provido para se declarar a parcial inconstitucionalidade do § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná, sem redução do texto, e, diante da necessidade de que sejam apreciados os demais pleitos formulados na exordial, para se determinar que nova sentença seja prolatada após a produção de provas que foi requerida pelas partes.

7. Reafirmada a jurisprudência da Corte e fixadas as seguintes teses jurídicas: i) a ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos; ii) no caso concreto, o § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná não se aplica aos servidores elencados em seu caput que, antes de sua edição, estavam legitimamente submetidos a carga horária semanal inferior a quarenta horas. (ARE 660010, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 30/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015).

Entrementes, a situação dos servidores do Município de Várzea Grande, não se adequa ao julgado acima transcrito.

Isto porque a Lei Complementar n.º 4.293/2017, promoveu a reestruturação das Leis de Carreira dos servidores públicos municipais, incluindo-se na referida recomposição a Lei Municipal Complementar n.º 1.311/1.993, que é o diploma normativo que dispõe sobre os integrantes do cargo de Inspetor de Tributos I e II da cidade de Várzea Grande, de forma que não se verifica
redução do valor nominal dos vencimentos,
in verbis:

CAPÍTULO VI

LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR N.0

1.311/1.993 INSPETOR DE TRIBUTOS

Art.

36.

Fica renomeado como Auditor

Fiscal Tributário

da Receita Municipal, o cargo anteriormente denominado como Inspetor de Tributos Municipais II, ficando também renomeado como Inspetor de Tributos Municipal o cargo de Inspetor de Tributos Municipal I, permanecendo inalteradas suas atribuições e níveis.

Art. 37. Inclui parágrafo único ao art. 1° da Lei Municipal Complementar no 1.311/1.993, com a seguinte redação:

Parágrafo único: A carga horária do Auditor Fiscal Tributário da Receita Municipal e o cargo de Inspetor de Tributos Municipal, será de 40 (quarenta) horas semanais.

Art. 38. Ficam revogados os anexos I e II da Lei Municipal Complementar no 2.707/2.004, e, ficam incluídos os anexos XVI e XVII desta Lei na Lei Municipal Complementar no 1.311/1.993.

Parágrafo único: Fica revogado art. 7" da Lei Municipal Complementar no 1.311/1.993

45.
Esta Lei Municipal Complementar entrará em vigor em 1° de janeiro de 2.018. (Grifos Acrescidos).

In casu,
o ato administrativo –
Decreto n° 29 de 28 de março de 2.017, que regulamentou a
Portaria nº 091/2016, não reflete ilegalidade alguma, não havendo que falar em acréscimo remuneratório e sequer manutenção da jornada de 30 horas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – MODIFICAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DO SERVIDOR PÚBLICO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO - AUSÊNCIA DE REDUÇÃO NOMINAL NOS VENCIMENTOS – ATO ADMINISTRATIVO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (ARE n° 660010/PR – Tema 514), dispõe que é possível a Administração Pública modificar a carga horária e a forma de retribuição pecuniária de seus servidores, uma vez que eles não possuem direito adquirido a regime jurídico, desde que não viole o princípio constitucional da irredutibilidade salarial.

No caso, a Administração ao aumentar a carga horária do trabalho, por meio da Lei n. 2.875/2008 do município de Tangará da Serra, previu o pagamento do padrão remuneratório proporcional à jornada de trabalho de 40 horas, sem ofensa à irredutibilidade salarial.

(N.U 0022367-40.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020).

Os servidores públicos, aliás, não têm direito adquirido sobre o regime jurídico vigente ao tempo da nomeação, consoante pacífica jurisprudência do STF:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO. REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA.

1. A jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico. O vínculo entre o servidor e a Administração é de direito público, definido em lei, sendo inviável invocar esse postulado para tornar imutável o regime jurídico, ao contrário do que ocorre com vínculos de natureza contratual, de direito privado, este sim protegido contra modificações posteriores da lei.

2. Agravo regimental improvido.” (STF, RE-AgR 287261/MG, Relatora Minª. ELLEN GRACIE. Julgado em 28/06/2005).

Desse modo, desde que o Legislador observe o limite constitucional (art. 7º, inc. XIII c.c. o art. 39, § 3º), nada obsta que aumente ou diminua, como aconteceu no ato normativo em estudo, a carga horária semanal de determinado cargo. Por outro lado, a Constituição da República não exige que subsídios e vencimentos sejam estabelecidos proporcionalmente ao número de horas trabalhadas.

A garantia do inc. XV do art. 37, de conteúdo jurídico-formal, apenas impede a redução do valor nominal dos estipêndios
, tanto assim que não os preserva em face da inflação, da incidência de tributos, etc (nesse sentido, cf. Diógenes Gasparini,
Direito Administrativo
, 13ª. Ed., São Paulo: Saraiva, 2008,

p. 195).

A mesma conclusão se extrai do seguinte julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO.

1. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, inclusive ao repelir a alegada violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, pois, como se assinalou em precedente desta Corte: "... não há falar-se, no caso, em violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, já que não tem ele por escopo assegurar o valor real dos estipêndios, não havendo espaço, portanto, para se falar em vencimentos reduzidos, mas simplesmente em expectativa de correção não verificada, coisa diversa. (RE n° 201.026-DF, DJ de 06-09-96, p. 31.869)". 2. Em síntese, não houve redução do valor nominal dos vencimentos. 3. Agravo improvido. (STF, AI-AgR 283302/DF. Relator Min. SIDNEY SANCHES. Julgado em 20/08/2002).

Recorde-se que hipótese análoga já foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso em Mandado de Segurança nº 8.072 – GO, assim ementado:

ADMINISTRATIVO. FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTATUTÁRIO.

- A Administração pode, desde que observados os limites constitucionais, instituir novo regime jurídico para seus agentes.

- Entendimento reiterado do Colendo Supremo Tribunal Federal de que não há direito adquirido a regime jurídico instituído por lei.

- As alterações instituídas pela Lei nº 12.716/95 do Estado de Goiás não implicam em redução salarial.
Não houve ofensa à garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

- Recurso desprovido.

(RMS nº 8.072-GO, rel. Min. FELIX FISCHER, j. 16.12.1997) (Grifei).

Para mais, o suposto decréscimo remuneratório, que culminaria na hipotética violação ao princípio constitucional de irredutibilidade dos vencimentos ensejaria notadamente dilação probatória.

Contudo, é cediço que o mandado de não comporta dilação probatória.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN REJEITADA - MULTAS – VINCULAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.

Para a comprovação de violação a direito líquido e certo, mister se faz a existência de prova pré-constituída no momento da impetração, ou seja, o direito deve ser comprovado de plano.

(N.U 0008585-96.2016.8.11.0002, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 14/05/2020).

Desse modo, pela ausência de prova pré-constituída para comprovar a alegada violação à direito líquido e certo, não se vislumbra qualquer irregularidade no
Decreto n° 29 de 28 de março de 2.017.

Com essas considerações, perante a ausência de comprovação de redução de vencimentos, e tendo em conta a reestruturação da carreira promovida pela Lei Complementar n.º 4.293/2017, entendo que o ato sentencial originário deve ser mantido.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020